Tribunal: TJES
Processo: 5018162-22.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018162-22.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ELIZABETH FARIAS CARVALHO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. DIREITO À SAÚDE. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Castelo/ES, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por E.F.. A decisão agravada deferiu tutela de urgência para determinar a internação compulsória do paciente B.C. em clínica médica apropriada. O agravante alegou ausência de laudo médico contemporâneo e fundamentado, conforme exigido pela legislação, e requereu a suspensão da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos legais e fáticos para a manutenção da internação compulsória de paciente dependente químico, especialmente quanto à existência de laudo médico circunstanciado, à tentativa prévia de alternativas terapêuticas extra-hospitalares e à demonstração da necessidade e excepcionalidade da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A internação compulsória de dependentes químicos está prevista no art. 23-A da Lei nº 11.343/2006 (incluído pela Lei nº 13.840/2019), que condiciona a medida à insuficiência dos recursos extra-hospitalares, exigindo ainda avaliação médica circunstanciada por profissional registrado no CRM.

A documentação constante nos autos, especialmente o histórico de atendimentos médicos registrados em unidades públicas de saúde, evidencia o acompanhamento contínuo do paciente por equipe técnica, a identificação de diagnóstico compatível (ansiedade generalizada e dependência química) e a tentativa prévia de abordagens terapêuticas menos invasivas, sem êxito.

A impugnação do agravante quanto à formalidade do laudo perde força diante da constatação de que os profissionais que atestaram a condição clínica do paciente são vinculados ao próprio ente público agravante, não se podendo alegar ausência de confiabilidade na documentação expedida por seus servidores.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a internação compulsória é medida de caráter excepcional, mas plenamente admissível quando lastreada em laudo médico e na demonstração da insuficiência das medidas alternativas, como ocorre na hipótese (HC 169.172/SP e HC 135.271/SP).

Também a jurisprudência do TJES confirma a possibilidade de internação involuntária quando presentes laudos técnicos que recomendem expressamente a medida e quando verificada a tentativa de tratamento ambulatorial sem sucesso.

A preservação da saúde e da vida do paciente justifica a imposição da internação compulsória, sobretudo diante da comprovada incapacidade de autocuidado e do histórico de uso abusivo de substâncias entorpecentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A internação compulsória de dependente químico pode ser determinada judicialmente quando presentes laudo médico circunstanciado, demonstração da insuficiência de recursos extra-hospitalares e tentativa prévia de medidas terapêuticas alternativas.

A ausência de data explícita ou de assinatura recente no documento médico não compromete sua validade quando evidenciada a contemporaneidade por meio do histórico de atendimentos realizado em rede pública de saúde.

O dever do Estado de garantir o direito à saúde, especialmente em casos de risco à vida, prevalece sobre formalidades quando os elementos constantes dos autos atestam a necessidade da medida extrema.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 196 e 198; Lei nº 10.216/2001, arts. 4º e 6º; Lei nº 11.343/2006, art. 23-A; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 169.172/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10.12.2013, DJe 05.02.2014; STJ, HC nº 135.271/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 17.12.2013, DJe 04.02.2014; TJES, AI nº 49169000095, Rel. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, rel. subst. Victor Queiroz Schneider, j. 21.03.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de
agravo de instrumento,
com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra r. decisão (id. 11019748) proferida pelo douto juízo da 1ª Vara de Castelo/ES que, nos autos da ação de obrigação de fazer, proposta por
Elizabeth Farias
, deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando a internação compulsória do paciente
Bruno Carvalho
em clínica médica apropriada para tratamento de sua patologia.

Aduz o agravante, em síntese, que: (
i
) a Lei nº 10.216/01 condiciona a internação psiquiátrica à apresentação de laudo médico circunstanciado que indique a necessidade da medida; (
ii
) o laudo juntado não pode ser considerado contemporâneo, na medida em que não consta a data de assinatura; (
iii
) o médico que subscreveu o laudo não analisou o paciente, mas tão somente baseou-se na narrativa da genitora.

Ante tais considerações, requereu, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e ao final, revogação do
decisum.

Em sede de cognição sumária (id.
11128181
), deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, “
a fim de suspender a determinação de internação compulsória de
Bruno de Carvalho
até que seja juntado laudo médico d
evidamente circunstanciado e atualizado
”.

Não foram apresentadas contrarrazões pela parte agravada.

Pois bem.

Com o advento da Lei nº 13.840/2019, a internação compulsória de usuário de drogas passou a encontrar amparo legal no art. 23-A da Lei nº 11.343/2006, o qual preconiza que será possível a internação, excepcionalmente, quando os recursos extra-hospitalares mostrarem-se insuficientes, senão vejamos:

Art. 23-A. O tratamento do usuário ou dependente de drogas deverá ser ordenado em uma rede de atenção à saúde, com prioridade para as modalidades de tratamento ambulatorial, incluindo
excepcionalmente formas de internação em unidades de saúde e hospitais gerais
nos termos de normas dispostas pela União e articuladas com os serviços de assistência social e em etapas que permitam: (Incluído pela Lei nº 13.840, de 2019 [...]

§ 2º A internação de dependentes de drogas somente será realizada em unidades de saúde ou hospitais gerais, dotados de equipes multidisciplinares e deverá ser obrigatoriamente autorizada por médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina – CRM do Estado onde se localize o estabelecimento no qual se dará a internação.

§ 3º São considerados 2 (dois) tipos de internação:

I – internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do dependente de drogas;

II –
internação involuntária
: aquela que se dá,
sem o consentimento do dependente, a pedido de familiar ou do responsável legal
ou, na absoluta falta deste, de servidor público da área de saúde, da assistência social ou dos órgãos públicos integrantes do Sisnad, com exceção de servidores da área de segurança pública, que constate a existência de motivos que justifiquem a medida.

[...]

§ 5º A internação involuntária:

I – deve ser realizada após a formalização da decisão por médico responsável;

II – será indicada depois da avaliação sobre o tipo de droga utilizada, o padrão de uso e na hipótese comprovada da
impossibilidade de utilização de outras alternativas terapêuticas previstas na rede de atenção à saúde
;

III – perdurará apenas pelo tempo necessário à desintoxicação, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, tendo seu término determinado pelo médico responsável;

IV – a família ou o representante legal poderá, a qualquer tempo, requerer ao médico a interrupção do tratamento.

§ 6º A internação, em qualquer de suas modalidades,
só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes
.

A referida lei, estabelece, portanto, que a internação psiquiátrica, voluntária ou compulsória, somente será realizada mediante
laudo médico circunstanciado

que caracterize os seus motivos. Com efeito, por se tratar de
medida extrema
, afigura-se indevida sua determinação como a
primeira alternativa
a se socorrer, a não ser que haja prescrição médica que a recomende.

Em cognição sumária, verifiquei assistir razão ao agravante, na medida em que o laudo apontado (id.
11019744
) parecia, de fato, te sido redigido com base no depoimento da genitora, além de não mencionar expressamente a data em que produzido.

No entanto, analisando com maior cautela os documentos juntados no feito em 1º grau de jurisdição, em especial aquele de id.
55513305
, é possível notar a evolução nos atendimentos do paciente. Nesse sentido:

Data do atendimento
:
13/02/2023

Unidade
: CAPS – Centro de atenção psicossocial

Profissional
: Andre Sueth Assumpção

CBO
: Médico Psiquiatra

Queixa:
Paciente com histórico de ansiedade generalizada, não dorme bem a noite, estava em uso de cocaína com frequência

Hipótese diagnosticada:
Dependência química + ansiedade

CID:
F411 – Ansiedade generalizada; Síndrome de dependência

(...)

Data do atendimento:

01/10/2024

Unidade:
Estrategia de Saúde da Família – Centro

Profissional:
Pierre Diniz Silveira

CBO:
Médico da estratégia de saúde da família

Queixa principal:
Paciente proveniente de Belo Horizonte com história de uso de cocaína de longa data (4-5 anos), sintomas de ansiedade, fobias, insônia, crises de pânico. Mãe em tratamento de depressão com história de relacionamento de difícil manejo com o filho sujeitando-se a mentiras recorrentes do filho para a compra de cocaína (...).”

O documento em que constantes as informações supramencionadas trata-se do histórico de procedimentos emitido pela Secretaria Municipal de Saúde. Dito de outra forma, o agravante impugna aspectos formais de laudo fornecido pelos próprios funcionários públicos.

Em que pese ter inicialmente entendido pela imprestabilidade do documento de id.
54270127
, muito em razão da inexistência de comprovação da contemporaneidade, devo reconhecer que o histórico de atendimentos comprova a verossimilhança das alegações autorais, e a tentativa de abordagens terapêuticas menos gravosas – o que, pelo que se vê, não teve o efeito desejado.

Dessa forma, não há como deixar de considerar que os documentos juntados aos autos demonstram o preenchimento dos pressupostos para a internação pretendida, quais sejam: existência de laudos médicos circunstanciados que justificam a necessidade e a excepcionalidade da medida e a demonstração de insuficiência dos recursos extra-hospitalares.

O Superior Tribunal de Justiça é adepto deste entendimento, senão vejamos:

“HABEAS CORPUS - AÇÃO CIVIL DE INTERDIÇÃO CUMULADA COM INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - POSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE PARECER MÉDICO E FUNDAMENTAÇÃO NA LEI N. 10.216/2001 - EXISTÊNCIA NA ESPÉCIE - EXIGÊNCIA DE SUBMETER O PACIENTE A RECURSOS EXTRA-HOSPITALARES ANTES DA MEDIDA DE INTERNAÇÃO - DISPENSA EM HIPÓTESES EXCEPCIONAIS
1. A internação compulsória deve ser evitada, quando possível, e somente adotada como última opção, em defesa do internado e, secundariamente, da própria sociedade. É claro, portanto, o seu caráter excepcional, exigindo-se, para sua imposição, laudo médico circunstanciado que comprove a necessidade de tal medida.
2. A interdição civil com internação compulsória, tal como determinada pelas instâncias inferiores, encontra fundamento jurídico tanto na Lei n. 10.216/2001 quanto no artigo 1.777 do Código Civil.
No caso, foi cumprido o requisito legal para a imposição da medida de internação compulsória, tendo em vista que a internação do paciente está lastreada em laudos médicos.
3. (...).” (HC 169.172/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2013, DJe 05/02/2014, STJ).

“(...) 4.- O presente julgamento, no âmbito da 3ª Turma, harmoniza a jurisprudência de ambas as Turmas da 2ª Seção desta Corte, na mesma orientação do HC 169.172-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, em caso de grande repercussão nacional, no sentido de que "
a internação em qualquer de suas modalidades, só será iniciada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficiente".
Tal dispositivo contém ressalva em sua parte final, dispensando a aplicação dos recursos extra-hospitalares se houver demonstração efetiva da insuficiência de tais medidas.(...) A internação compulsória em sede de ação de interdição, como é o caso dos autos, não tem caráter penal, não devendo ser comparada à medida de segurança ou à medida socioeducativa a que esteve submetido no passado o paciente em face do cometimento de ato infracional análogo a homicídio e estupro. Não se ambiciona nos presentes autos aplicar sanção ao ora paciente, seja na espécie de pena, seja na forma de medida de segurança"
. 5.- Legalidade da internação psiquiátrica compulsória. Determinação de reavaliação periódica. 6.- Denegada a ordem de Habeas Corpus, com observação. (HC 135.271/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 17/12/2013, DJe 04/02/2014)

A jurisprudência desta Corte de Justiça trilha no mesmo sentido, confira-se:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDIÇÃO COMPULSÓRIA DEFERIDA EM TUTELA DE URGÊNCIA. DEPENDENTE QUÍMICO. DIREITO À SAÚDE. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO PARA SUSTENTAR A ADOÇÃO DESTA MEDIDA DRÁSTICA. INEXISTÊNCIA NOS AUTOS. REVOGAÇÃO DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO. 1) A Constituição Federal assegura a todos o direito fundamental à saúde no rol do art. 6º, tendo, por meio dos arts. 196 e 198, § 1º, instituído o regime de responsabilidade solidária entre as pessoas políticas para o desempenho de atividades voltadas a efetivar este direito, que inclui a obrigatoriedade do Estado na internação de indivíduos portadores de transtornos mentais. 2) A Lei nº 10.216/2001, que trata da proteção das pessoas portadores de transtornos mentais, estabelece que
a internação, em qualquer de suas modalidades, por se tratar de uma medida drástica que afeta a liberdade do indivíduo e o seu convívio social, somente ocorrerá quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes e se houver laudo médico específico, atual e fundamentado, recomendando a sua adoção
. 3) Na hipótese, em que pese a existência de relatos no sentido de que a paciente não tenha se livrado completamente da dependência química e que esteja numa situação de conflito com sua filha adolescente, não há comprovação, ao menos neste juízo de cognição sumária, de que a internação compulsória seja a providência necessária e adequada a se adotar, visto que não há laudo médico recomendando a adoção desta medida drástica. 4) Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 49169000095, Relator: Eliana Junqueira Munhos Ferreira - Relator Substituto : Victor Queiroz Schneider, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível , Data de Julgamento: 21/03/2017, Data da Publicação no Diário: 31/03/2017)

Em derradeiro, a internação compulsória se insere em um dos direitos à saúde, eis que o bem tutelado é a vida (garantido pela Carta Magna), e assim, presentes os requisitos ensejadores da medida, é responsável o Estado pela sua garantia, inexistindo motivos para a reforma do édito ora reexaminado.

Ante tais considerações,
conheço
do recurso de agravo de instrumento, para
negar-lhe provimento
, a fim de preservar integralmente a decisão hostilizada que determinou a internação compulsória de

Bruno Carvalho
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.